Tribunal: TJSP
Processo: 1043608-53.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Irresignação quanto ao Auto de Imposição de Multa de n.o 1207 – Inadmissibilidade - Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo não ilidida – Processo administrativo devidamente instaurado para apuração de infrações às normas sanitárias – Inexistência de ilegalidade ou arbitrariedade – Pedido subsidiário que não pode ser acolhido - Ao Poder

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Irresignação quanto ao Auto de Imposição de Multa de n.o 1207 – Inadmissibilidade - Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo não ilidida – Processo administrativo devidamente instaurado para apuração de infrações às normas sanitárias – Inexistência de ilegalidade ou arbitrariedade – Pedido subsidiário que não pode ser acolhido - Ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito administrativo – De qualquer forma, foi verificada a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção aplicada - Improcedência da pretensão - Manutenção da r. sentença – Recurso desprovido.